Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-25.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800557-25.2021.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: RAIMUNDO HORACIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800557-25.2021.8.14.0106

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI – OAB/RO5546A

APELADO: RAIMUNDO HORÁCIO DA SILVA

ADVOGADO: NILSON NORMANDES STRENZKE FILHO – OAB/MA 17193S

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO EXISTENTE.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALOR EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e
dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença – ID nº 9679360, proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Raimundo Horácio da Silva, julgou
parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial.

Na peça exordial (ID nº 9679343), o autor (ora apelado), alegou, em síntese, que constatou descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário nas datas de 02/03/2020 e 01/06/2020, somando o valor de R$ 14,75.

Reforçou que desconhece a origem das cobranças havidas e que não recebeu valor a título de empréstimo. Em decorrência disso, pleiteou em sede de tutela de urgência a sustação dos descontos, assim como também requereu inversão do ônus de prova e gratuidade judiciária.

No mérito, pleiteou a procedência da ação com a declaração de inexistência da relação contratual, assim como restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente, no valor de R$14,75, somando a quantia, a título de repetição de indébito, de R$ 29,50 e, ainda, indenização por dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de condenação do Banco (apelante) em custas e honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre a condenação.

O Juízo de 1º Grau deferiu a gratuidade judiciária, a inversão probatória, mas indeferiu a tutela de urgência pleiteada, conforme Decisão – ID nº 9679349.

A instituição bancária ré, ora apelante, apresentou contestação - ID n º 9679352, alegando, em apertada síntese, que os descontos verificados pelo autor (apelado) referem-se a
parcelas em atraso
de empréstimo pessoal, na medida em que decorrem de débito automático e que, por ocasião do desconto da parcela, sem existência de saldo, ocorre o débito do acréscimo a título de encargo de mora.

Argumentou que o autor figura como usuário dos serviços bancários, como fez prova com os extratos que instruíram a inicial, tratando-se de empréstimo validamente contratado, na medida em que disponibilizado e utilizado pelo autor (apelado), não havendo que se falar, por essa razão, em repetição de indébito e nem em indenização por dano moral.

Assim pleiteou a improcedência da pretensão autoral, com a condenação da parte autora em custas e honorários sucumbenciais; e que na eventualidade de reconhecimento do dano moral, que a condenação indenizatória seja proporcional e razoável.

Em réplica – ID nº 9679359, o autor (apelado) reiterou os termos da inicial.

Em sentença (ID nº 9679360), o Juízo de 1º Grau julgou
parcialmente procedente
a ação,
tão somente para reconhecer a repetição de indébito da quantia descontada indevidamente
, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. contados do efetivo prejuízo e observada a prescrição quinquenal, declarando não configurada a relação contratual, assim como não caracterizado o dano moral à parte autora, levando-se em conta que os valores descontados não foram suficientes a constituir efetiva ofensa a ensejar reparação indenizatória.

E condenou a instituição bancária em custas processuais e honorários de sucumbência em 10% da condenação.

O Banco apresentou Recurso de Apelação – ID nº 9679362, alegando, em síntese, que se trata do contrato nº 328.802.081, no valor de R$ 800,00 em 48 parcelas mensais de R$ 76,12, realizado em terminal de autoatendimento mediante cartão e senha individuais, devidamente válido e, portanto, legítimos os descontos.

Nesse contexto, argumentou que não há que se falar em indébito, porquanto ausente a má-fé por parte da instituição bancária e a prática de conduta ilícita, pelo que resta indevido, também, indenização por dano moral, havendo, por outro lado, efetiva disponibilização do valor e utilização pela parte autora (apelada), conforme fez constar em extratos bancários juntados aos autos.

Por fim, e em caráter subsidiário, na hipótese de manutenção da sentença, pleiteou a devolução do valor pela parte autora e a compensação com a quantia devida a título de repetição de indébito.

Em contrarrazões – ID nº 9679367, o autor (apelado), em suma, reiterou a inexistência do contrato e a ilegitimidade dos descontos questionados, assim como a restituição do indébito e a reparação indenizatória.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,(PA), de de 2023.

Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

2. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
devolvida à apreciação desta Instância Revisora consiste em avaliar se o Juízo de 1º Grau agiu corretamente ao
julgar parcialmente procedente
a ação de origem,
tão somente para reconhecer a repetição de indébito da quantia descontada indevidamente
, declarando não configurada a relação contratual.

Passa-se, pois, à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

Adianto que a pretensão recursal comporta provimento.

Importante mencionar que a parte autora (apelada) pleiteou tão somente
a título de repetição do indébito
os descontos que indica terem ocorrido nas datas de 02 de março e 01 de junho do ano de 2020, nos valores de R$ 5,79 e R$ 8,96, perfazendo a soma de R$ 14,75, ao argumento de que não reconhece as referidas cobranças, incidentes sobre o seu benefício previdenciário, como sendo decorrentes de empréstimo.

Pois bem. A comprovação da cobrança dos valores é incontroversa. A própria parte autora constituiu prova documental – ID 9679346 p.01/02. Ocorre que no mesmo extrato bancário, a cada registro dos dois débitos mencionados, há referência à contratação de empréstimo/crédito pessoal (contrato nº 328802081) em 48 parcelas.

Com efeito, nas cobranças mencionadas consta como sendo os valores de R$ 5,79 e de R$ 8,96, com expressa vinculação ao
contrato nº 328802081
, assim como

às parcelas nº
32
de 48 e nº
35
de um total de 48, respectivamente.

A parte autora, ora apelada, não questiona na exordial o contrato mencionado no extrato, o qual é também pontualmente referido pelo Banco (apelante).

Ora, na medida em que se trata de desconto decorrente do parcelamento de crédito pessoal, como expressamente se faz constar no extrato apresentado pela própria parte autora,
não há como considerar que se trate de novo contrato ou contrato desconhecido ̧
como faz menção na inicial.

Aliás, é bom referir, esse contrato indicado no extrato da conta bancária do autor (e por ele não questionado
especificamente
) aparece já com registro de desconto da parcela de nº 44, de um total de 48, não sendo crível que até então, após o desconto de praticamente todas as parcelas, se constate como indevido e não reconhecida a cobrança.

O que ocorreu, de fato, foi o desconto de valor decorrente de encargo financeiro.

A instituição bancária, por seu turno, afirmou nas razões recursais a existência do mesmo contrato nº 328802081, como sendo em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 76,12 (setenta e seis reais e dose centavos), e conquanto somente na apelação tenha juntado o histórico dos registros do empréstimo na conta do autor apelado,

a informação coincide com o extrato bancário juntado pela parte autora, ora apelada.

Nesse sentido, deve ser reformada a sentença de 1º Grau que declarou inexistente a relação contratual, porquanto os valores mencionados na pretensão autoral decorrem do contrato nº 328802081, que consta no registro no histórico dos extratos bancários.

Acrescento que se houve o empréstimo a parte deveria ter pugnado a consignação dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa.

Isto posto, reformo a sentença de mérito para
julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência do contrato
.

No que se refere à repetição de indébito pleiteada na inicial, tem-se que nos extratos apresentados pelo autor, apelado, resta demonstrada a existência da relação negocial, o que não é, especificamente, questionado na inicial, que somente faz objeção às cobranças de R$ 5,79 e de R$ 8,96, alegando tratar-se de contrato não reconhecido, como se fosse uma nova contratação.

Não é o caso. Isso porque, em detida análise dos extratos bancários, constata-se que os valores mencionados decorrem do débito das parcelas nº 32 e 35 do total de 48, referentes ao contrato nº 328802081, que apenas incidiram em quantias parciais ao valor da parcela contratada de R$ 76,12, por insuficiência de saldo.

Assim, não se trata de valores indevidos, porquanto decorrentes do parcelamento do crédito informado no extrato, não revelando uma nova relação contratual, mas sim a de nº 328802081, já existente (e não refutada), especialmente, ao se levar em conta, como já referido anteriormente, que já foram descontadas, até a ocasião, 44 parcelas do total de 48 (ID nº 9679346).

Em consequência e mais pelo que consta nos autos, não resta evidente que se trate de contratação fraudulenta ou não reconhecida, mormente ao se levar em conta o desconto da quase totalidade das parcelas, a induvidosa referência ao contrato de empréstimo nº 328802081, não questionado pontualmente na inicial, revelando a efetiva utilização do produto ou serviço da instituição bancária pelo cliente (autor/apelado).

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Nesse contexto, também
reformo a sentença de 1º Grau neste tópico
, e julgo
improcedente

a restituição em dobro
dos valores de R$ 5,79 (cinco reais e setenta e nove centavos) e de R$ 8,96 (oito reais e noventa e seis centavos) a perfazer a quantia de
R$ 29,50
.

Por fim, e como consequência,
reformo a sentença de origem no que se refere à condenação à instituição bancária quanto aos ônus de sucumbência
, invertendo a obrigação para o autor (apelado), mas cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL:

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INVERTENDO O ÔNUS SUCUMBENCIAL E MANTENDO A SENTENÇA
A QUO
QUANTO AO NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

É o voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/05/2023